Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706740-89.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZ DOS SANTOS REIS, CHARLES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Furto qualificado tentado. Confissão espontânea. Multirreincidência. Tentativa. Fração de diminuição. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto. 1 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena. 2 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis . Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se os réus arrombaram o veículo e entraram em seu interior, mas fugiram antes de concluir a empreitada criminosa, porque o alarme disparou e a vítima gritou, justifica-se a fração intermediária de diminuição – 1/2. 3 - A redução da pena - por causa de diminuição objetiva (repouso noturno) - em fração maior a um dos réus, por erro material, deve ser estendida ao outro réu. 4 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e os réus permaneceram presos durante todo o curso da ação penal. 5 – Estipulado na sentença, o regime prisional semiaberto, devem os condenados - presos cautelarmente - ser transferidos para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiverem presos. 6 – Apelação provida em parte. Os recorrentes alegam violação ao artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, asseverando que a interrupção em fase inicial do iter criminis autoriza a redução referente à tentativa no patamar de 2/3 (dois terços), mostrando-se equivocada a redução em apenas metade, conforme decidido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 14, parágrafo único, do Código Penal. Já assentou a Corte Superior que “para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem e aplicar a tentativa no grau máximo seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é inviável na presente instância recursal, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova no enseja Recurso Especial’.” (AgRg no AREsp n. 1.222.204/SC, relator Ministro Felix Fischer, DJe de 4/6/2018). No mesmo sentido: “A alteração da fração correspondente à tentativa exigiria o reexame do iter criminis percorrido pelo agente, o que é vedado em recurso especial diante da Súmula n. 7/STJ” (AREsp 1787454, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012